Tribunal: TJPA
Processo: 0001482-93.2020.8.14.0073
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-10-16

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. (ART. 121, § 2º, INCISOS II E IV, DO CP). 1 - PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO QUE CONCEDEU A LIBERDADE PROVISÓRIA. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO MINISTERIAL DE REFORMA. DECISÃO REFORMADA. A PRISÃO PREVENTIVA SE REVESTE DE CARÁTER PROVISÓRIO E SOMENTE DEVE SER DECRETADA DE FORMA EXCEPCIONAL, QUANDO SATISFEITO SEU REQUISITO - "FUMAÇA DO COMETIMENTO DE CRIME" - E PRESENTE SEU FUNDAMENTO - "PERIGO DE LIBERDADE". A CONDUTA DELITUOSA PRATICADA PELO RÉU É DE GRAVE REPERCUSSÃO NA SOCIEDADE LOCAL POR TRATAR-SE DE UMA CIDADE PEQUENA, ESTANDO PORTANTO AINDA PRESENTES OS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP. GIZE-SE AINDA QUE O RECORRIDO SOMENTE FOI PRESO NA DATA DE 26 DE MAIO DE 2019, NA CIDADE DE ALTAMIRA/PA, QUANDO JÁ TRANSCORRIDO 06 (SEIS) ANOS DA OCORRÊNCIA DO FATO DELITUOSO E POR FORÇA DE NOVO DELITO COMETIDO, CRIME DE DESACATO ONDE AO CHEGAR NA DELEGACIA DE POLÍCIA, CONSTATOU-SE HAVER UM MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO E EM DESFAVOR O RECORRIDO, ESTANDO NAQUELA OCASIÃO, NA CONDIÇÃO DE FORAGIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO POR UNANIMIDADEACÓRDÃOVistos etc.Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.Plenário Virtual, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 05 a 13 de outubro de 2020.Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) Maria Edwiges de Miranda Lobato.Belém/PA, de 05 a 13 de outubro de 2020. Desa ROSI MARIA GOMES DE FARIAS Relatora

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO N.º _______________.
SECRETARIA DA ÚNICA TURMA DE DIREITO PENAL.
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO.
PROCESSO Nº 0001482-93.2020.814.0073.
COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RUROPOLIS/PA.
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.
RECORRIDO: MARCOS ANTONIO SANTOS PEREIRA.
ADVOGADOS: ELIZANE FERREIRA DOS SANTOS (OAB/PA - 24.514)
ELIZEUMA FERREIRA DOS SANTOS (OAB/PA - 29.064)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.
RELATORA: DESA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.
EMENTA:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. (ART. 121, § 2º, INCISOS II E IV, DO CP).

1 - PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO QUE CONCEDEU A LIBERDADE PROVISÓRIA. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO MINISTERIAL DE REFORMA.
DECISÃO REFORMADA.
A prisão preventiva se reveste de caráter provisório e somente deve ser decretada de forma excepcional, quando satisfeito seu requisito - "fumaça do cometimento de crime" - e presente seu fundamento - "perigo de liberdade". A conduta delituosa praticada pelo réu é de grave repercussão na sociedade local por tratar-se de uma cidade pequena, estando portanto ainda presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP. Gize-se ainda que o Recorrido somente foi preso na data de 26 de maio de 2019, na cidade de Altamira/PA, quando já transcorrido 06 (seis) anos da ocorrência do fato delituoso e por força de novo delito cometido, crime de desacato onde ao chegar na Delegacia de Polícia, constatou-se haver um mandado de prisão em aberto e em desfavor o Recorrido, estando naquela ocasião, na condição de foragido. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO POR UNANIMIDADE
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
conhecer
do recurso e
dar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Plenário Virtual, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 05 a 13 de outubro de 2020.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, de 05 a 13 de outubro de 2020.

Desa
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora
SECRETARIA DA ÚNICA TURMA DE DIREITO PENAL.
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO.
PROCESSO Nº 0001482-93.2020.814.0073.
COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RUROPOLIS/PA.
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.
RECORRIDO: MARCOS ANTONIO SANTOS PEREIRA.
ADVOGADOS: ELIZANE FERREIRA DOS SANTOS (OAB/PA - 24.514)
ELIZEUMA FERREIRA DOS SANTOS (OAB/PA - 29.064)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.
RELATORA: DESA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.
RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, por intermédio do Promotor de Justiça de Ruropolis/PA, Dr. RAFAEL TREVISAN DAL BEM, com arrimo no art. 587 do CPP, contra a decisão do MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ruropolis/PA (fls. 25/25-v), que revogou o decreto de prisão preventiva e concedeu ao ora recorrido
MARCOS ANTONIO SANTOS PEREIRA
, acusado pela prática do crime insculpido no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, com aplicação de medidas cautelares diversas e termo de compromisso.

Depreende-se dos autos,
que no dia 09 de novembro de 2013, o Recorrido, ceifou a vida do nacional EVANILSON ROCHA LIMA, mediante violência e grave ameaça com uso de arma branca, tipo faca. Fato ocorrido na Praça Cívica de Rurópolis/PA.

Consta que o Recorrido na época estava no local conhecido por Coreto do Marcos e se recusou a fornecer o troco do valor pago por uma cerveja pata a vítima, tendo se iniciado uma discussão, ocasião em que MARCOS armou-se com um pedaço de pau e desferiu um golpe na cabeça da vítima EVANILSON, tendo a vítima dito que o Recorrido só fazia aquilo porque estava dentro da lanchonete, tendo então o Recorrido se aproveitado da saída da vítima do local e atingindo-a com um golpe de faca no abdome e desferindo ainda diversas pauladas na vítima, vindo a mesma a óbito. Em seguida, o Recorrido evadiu-se do local, permanecendo em local incerto e não sabido.

Na data de 11 de junho de 2019, foi deter minada a suspensão do processo, nos termos do art. 366 do CPP e decretada a Prisão Preventiva do Recorrido, com fundamento de assegurar à aplicação da lei penal.

Transcorrido mais de 06 (seis) anos do delito, tendo o Recorrido permanecido na condição de foragido, na data de 26 de maio de 2019, o mesmo foi localizado na cidade de Altamira/PA e por ocasião de crime de desacato foi conduzido até a Delegacia de Polícia e lá foi constatado que havia um Mandado de Prisão Preventiva em aberto e em seu desfavor.

Na data de 28 de maio de 2020, a Defesa do Recorrido interpôs pedido de Revogação da Prisão Preventiva do Recorrido e o Juízo Monocrático acatou o pedido e revogou a prisão cautelar com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319, do CPP.

Irresignado às fls. 29/33, o Ministério Público Estadual
interpôs o presente recurso em sentido estrito, pleiteando a reforma da decisão concessiva da liberdade provisória em favor de MARCOS ANTONIO SANTOS PEREIRA, para que lhe seja decretada a prisão preventiva, com o objetivo de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

Afirma que inexiste comprovação de que o Recorrido esteja enquadrado no grupo de riscos em relação ao COVID-19 (Coronavirus), nos termos da Recomendação nº 62 do CNJ.

Por fim, aduz que lastreado no conjunto probatório concreto e condizente com as razões recursais, requer a restauração da situação pretérita para manutenção preventiva do Recorrido para que seja preservada não somete a garantia da ordem pública, também a efetividade da aplicação da lei penal.

Em contrarrazões às fls. 38/42, a Defesa,
pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto pelo Órgão Ministerial, para que seja mantida a decisão guerreada, mantendo-se a liberdade do Recorrido para que este possa responder a ação penal em curso contra sua pessoa.

O MM. Juízo de 1º Grau à fl. 58, manteve a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos e encaminhou os autos a esta Egrégia Corte de Justiça.

Nesta Superior Instância, o
Procurador de Justiça, Dr.
Hezedequias Mesquita da Costa
, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso (fls. 90/95).

É o relatório. Passo a proferir o voto.
VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, por intermédio do Promotor de Justiça, Dr. RAFAEL TREVISAN DAL BEM, com arrimo no art. 587, do CPP, contra a decisão do MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Rurópolis/PA (fls. 25 e 25-v), que revogou o decreto de prisão preventiva e concedeu ao ora recorrido
MARCOS ANTONIO SANTOS PEREIRA
, acusado pela prática do crime insculpido no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, o benefício da liberdade provisória.

Não havendo questões prévias a serem analisadas, passo a adentrar no mérito do presente recurso
.

Inicialmente, necessário destacar que a prisão preventiva se reveste de
caráter provisório
e somente deve ser decretada de forma excepcional, quando a liberdade provisória ou qualquer outra medida cautelar diversa se demonstre insuficiente. Vale dizer, a constrição pessoal
não se presta para servir como cumprimento antecipado de pena
.

Nesse sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806937-31.2020.8.14.0000
PACIENTE: EDILSON SOARES LIMA AUTORIDADE COATORA: 1 VARA CRIMINAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA
RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS
EMENTA
: HABEAS CORPUS. CRIME: LATROCÍNIO - PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO - PEDIDO JÁ ANALISADO EM HABEAS CORPUS ANTERIORMENTE AJUIZADO - NÃO CONHECIMENTO - PACIENTE FORAGIDO, JUNTAMENTE COM O IRMÃO, POR LONGO PERÍODO - REQUISITOS PESSOAIS FAVORÁVEIS - IRRELEVÂNCIA - CONSTRANGIMENTO INEXISTENTE - APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES - INSUFICIÊNCIA.
A prisão preventiva não implica em ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, pois tem natureza cautelar e é recepcionada pela Constituição Federal (artigo 5º, inciso LXI), tampouco configurando antecipação de pena (Precedentes). Ordem denegada. Unânime.
Acórdão
Vistos, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS,
ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à
UNANIMIDADE
de votos,
DENEGAR
a ordem impetrada. Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Outrossim, a necessidade de imposição da prisão preventiva
sempre
deve ser feita de forma casuística atentando-se para as peculiaridades e particularidades de cada caso concreto. É cediço que a gravidade abstrata do delito não pode servir, de forma isolada, como fundamento para o acautelamento, sob pena de se estabelecer uma espécie de prisão cautelar obrigatória para delitos de determinada natureza.

Ademais, cumpre analisar a existência do
requisito
da prisão preventiva - ¿fumaça do cometimento do crime¿ - compreendido como prova da existência do fato e indícios
suficientes
de autoria, bem como de seu
fundamento
- ¿perigo de liberdade¿ - legalmente delimitado por alguma das hipóteses previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Após a verificação da existência do requisito, deve-se realizar análise escalonada acerca da adequação e pertinência da imposição das medidas cautelares diversas, de modo que, verificada a insuficiência e inadequação de todas, aí sim, pode haver a decretação da prisão preventiva.

Feitos estes esclarecimentos, vislumbro, na espécie, elementos que indiquem concretamente a necessidade de segregação do Recorrido.

Estando presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva, necessário se faz a segregação cautelar.
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO ? DECISUM QUE SUBSTITUIU A PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR NOS TERMOS DO ART. 317 E 318, III DO CPP ? RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ? CASSAÇÃO DO DECISUM DEVIDO AINDA PERSISTIREM OS MOTIVOS ENSEJADORES DA MEDIDA EXTREMA ? PLAUSIBILIDADE - EM FACE DA GRAVIDADE CONCRETA E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO, PRUDENTE A CASSAÇÃO DO VEREDICTO VERGASTADO QUANTO A SEGREGAÇÃO DOMICILIAR RESTAURANDO O STATUS QUO ANTE, OU SEJA, A PRISÃO PREVENTIVA - CONHEÇO DO RECURSO E EM SINTONIA COM O PARECER MINISTERIAL DOU-LHE PROVIMENTO - DECISÃO UNÂNIME.
I - Atendidos os requisitos instrumentais do art. 313 do CPP, bem como presentes os pressupostos e ao menos um dos requisitos do art. 312 do CPP (garantia da ordem pública), deve ser a prisão preventiva mantida, considerando a natureza da ação reprovável do acusado, que tomou a direção de um caminhão, sob efeito de álcool e substância entorpecente e de forma imprudente, vitimou 05 policiais militares, em circunstâncias que denotaram uma certa periculosidade do agente, credenciando a segregação cautelar como garantia da ordem pública. Nesses termos, incabível cogitar-se em revogação da prisão, ou mesmo sua substituição pelas medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, pelo fato de estas se revelarem absolutamente insuficientes; II - Conveniente observar que, inobstante o agente reunir alguns predicados pessoais, estes não seriam suficientes para a manutenção da segregação domiciliar, ademais não possui nenhum laço ou vínculo com o distrito da culpa, sendo natural do Paraná, o que torna temerário a manutenção da custódia domiciliar. Precedentes do STJ; III - Diante dos fatos e aduzindo estarem presentes fumus comissi delicti e periculum libertatis; que a materialidade e autoria delitiva restaram demonstradas nos autos, além dos requisitos da garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, razão pela de rigor restabelecer a custódia nos termos do art. 315 do CPP c/c o art. 93 , inciso IX, 2ª parte da Lex Máxima;
IV - Recurso conhecido e provido. (2020.00868587-08, 212.615, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-17, Publicado em 2020-03-13)
Negritei

No caso concreto, insurge-se, pois, o Representante do Ministério Público contra a decisão monocrática que concedeu a liberdade provisória ao ora Recorrido, que foi preso preventivamente pela suposta prática delitiva prevista no 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, bem como alega que estão presentes os requisitos ensejadores da Prisão Preventiva, nos termos do art. 312 do CPP.

Assim, merece prosperar o recurso do Recorrente.

Da simples leitura do
decisum
objurgado, vê-se que o Magistrado de 1º Grau concedeu a liberdade provisória ao recorrido entendendo que a liberdade não representará prejuízo à ordem pública, instrução criminal ou mesmo criará óbice à aplicação da lei penal, o que por si só, não seria fundamento suficiente para a constrição cautelar, assim como a liberdade provisória do acusado é medida com vistas à redução dos riscos epidemiológicos em relação a disseminação do vírus COVID-19, nos termos da Recomendação nº 62 do CNJ, sob a égide de que há informações que o Recorrido seja hipertenso.

Destarte, depreende-se que a decisão do Juízo Singular se baseou em condições pessoais favoráveis do réu, assim como de que o mesmo seria hipertenso, o que não é suficiente para a sua liberação.

É o entendimento de nossa Corte:
HABEAS CORPUS - CRIME DO ARTIGO 157, PARÁGRAFO 2º, I E II C/C ARTIGO 14, II E ARTIGO 288 PARÁGRAFO ÚNICO DO CPB - EXCESSO DE PRAZO - IMPOSSIBILIDADE ANTE À APRESENTAÇÃO DA DENÚNCIA - DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL - IMPROCEDÊNCIA -
QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS - INSUFICIÊNCIA - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA
- INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - DESCABIMENTO EM RAZÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA - ORDEM DENEGADA - DECISÃO UNÂNIME. (...)
3. As qualidades pessoais são irrelevantes para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA
; 4. Mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública; 5. Ordem denegada. Decisão unânime. (488165, Não Informado, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 13/03/2018, Publicado em 20/03/2018). Grifei.
Esse é o teor do enunciado da súmula 08 do TJE/PA,
in verbis
:
AS QUALIDADES PESSOAIS SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, MORMENTE QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.
SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL HABEAS CORPUS PREVENTIVO COM PEDIDO DE LIMINAR PROCESSO Nº. 0807799-02-.2020.8.14.0000 IMPETRANTE: ANNA IZABEL E SILVA SANTOS - DEFENSORA PÚBLICA PACIENTE: KLEISON LUIZ SOARES MONTEIRO AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA REGIAO METROPOLITANA DE BELEM PROCURADORIA DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIAS GOMES DE FARIAS.
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PACIENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 157, § 2º, INCISOS I E II, TODOS DO CÓDIGO PENAL(ROUBO QUALIFICADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES) .
PACIENTE PORTADOR DA COVID-19.
IMPROCEDENTE.
A impetração não logrou êxito em comprovar que o paciente contraiu a COVID-19, como fundamento para revogar a prisão preventiva e/ou convertê-la em domiciliar, por questão humanitária. Observo que o impetrante
não trouxe qualquer documento que comprovasse ser o paciente portador do vírus ou de doença grave, ou que necessite de atendimento de saúde que não possa ser prestado dentro do estabelecimento prisional
em que se encontra.
HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.
ACÓRDÃO
Vistos etc...
Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos oito dias do mês de setembro de dois mil e vinte. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador. Leonam Gndim da Cruz Júnior. Belém/PA, 08 de setembro de 2020.
Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.
Relatora

De mais a mais, nada pode garantir, a meu juízo, que em liberdade o acusado voltará a delinquir (
periculum libertatis
), havendo coexistência com o
fumus comissi delicti
, razão pela qual não são cabíveis a aplicação de medidas cautelares diversas.
É o entendimento do STJ com o aresto colacionado:
RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE. ENTRADA EM DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. CRIME PERMANENTE. DESNECESSIDADE DE MANDADO JUDICIAL. INDÍCIOS PRÉVIOS DA SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. CUSTÓDIA PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE NÃO AGREGA FUNDAMENTOS AO DECRETO PRISIONAL. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.PERICULOSIDADE DO AGENTE. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. RISCO AO MEIO SOCIAL. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.INSUFICIÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO. QUESTÃO SUPERADA.CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO.1. O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça - STJ consolidou-se no sentido de que o crime de tráfico de entorpecentes na modalidade "guardar" é do tipo permanente, cuja consumação se protrai no tempo, o qual autoriza a prisão em flagrante no interior do domicílio, inclusive no período noturno, independente de mandado judicial. Ademais, no caso dos autos, verifica-se que foi constatada a existência de indícios prévios da prática da traficância, o que autoriza a atuação policial, não havendo falar em nulidade da prisão em flagrante no interior do domicílio do agente, por ausência de mandado judicial.2. Esta Quinta Turma possui firme entendimento no sentido de que a manutenção da custódia cautelar por ocasião de sentença condenatória superveniente não possui o condão de tornar prejudicado o habeas corpus em que se busca sua revogação, quando não agregados novos e diversos fundamentos ao decreto prisional primitivo.
3. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.
4. As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam que restou demonstrada a maior periculosidade do agente, ante a prática do tráfico em escala comercial, o que restou evidenciado pela quantidade da droga apreendida - 3,234kg de maconha (fl. 205) -, circunstância que indica o risco ao meio social. Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.5. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.6. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.7. Com a superveniência de sentença na qual o ora recorrente foi condenado ao cumprimento da pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, não há falar em desproporcionalidade da segregação antecipada, ficando superada a alegação.8. Recurso ordinário desprovido.(RHC 91.252/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).
Grifei.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento para
DECRETAR
a Prisão Preventiva do réu MARCOS ANTÔNIO SANTOS PEREIRA, por ser o crime de grande repercussão local em uma cidade pequena, onde o clamor público é latente, bem como para garantia da ordem pública e restabelecimento da paz social e para assegurar à aplicação da lei penal, devendo ser revogada a decisão do Juízo de 1º Grau que concedeu a Liberdade Provisória mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

É como voto.

Belém, de 05 a 13 de outubro de 2020.
DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora